Tribunal: TJSP
Processo: 1005529-72.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cadastro de inadimplentes – Dívida quitada – Permanência da anotação indevida – Dano presumido – Dever de indenizar – Redução do valor – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005529-72.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante FAAT -
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL ATIBAIENSE LIMITADA, é apelada JÉSSICA
SUELLEN OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-72.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto 23.641 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1005529-72.2019 – ATIBAIA.
Apelante: Faat Instituição Educacional Atibaiense Ltda.
Apelada: Jéssica Suellen Oliveira Silva.
Juiz: José Augusto Nardy Marzagão.
Voto 23.641
INDENIZAÇÃO DANO MORAL Cadastro de
inadimplentes Dívida quitada Permanência da
anotação indevida Dano presumido Dever de
indenizar

Redução
do
valor

Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 90/95, de relatório adotado, julgou
procedente ação de indenização (dano moral R$10.000,00) movida pela
apelada à apelante honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Refere não ter ficado comprovada prática de qualquer ato ilícito e
que é incontroverso que a apelada se tornou inadimplente. Insiste que a
inscrição do nome em cadastro restritivo, em decorrência do não pagamento
por parte da apelada, perdurou por quatro anos e que a apelante/credora abriu
mão de juros e correção monetária, para beneficiar a devedora e permitir que
esta quitasse a dívida. Todavia, poucos meses depois do pagamento, ocorreu
o ajuizamento da ação, certo que por quatro anos anteriores a autora não se
preocupou com a dívida nem com a lícita inscrição do nome em cadastro
desabonador. A própria autora não providenciou retirada de seu nome, logo
depois do pagamento da dívida, com o que não se justifica condenação a
indenizar. Argumenta que o quanto estabelecido é elevado e não compatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-72.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto 23.641 - (fr)
3
com princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo que a dívida
originária era de cerca de R$1.497,00, concordando a apelante em receber
R$968,83 desconto de mais de quinhentos reais de forma que o valor deve
ser reduzido (fls. 98/104).

Veio resposta (fls. 110/116).

É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. A questão é singela. A
apelada inscreveu-se em curso de pedagogia junto à instituição educacional ré
e, confessadamente, por problemas financeiros, deixou de pagar as
mensalidades correlatas tendo seu nome inscrito em cadastro desabonador
em fevereiro de 2015. Em fevereiro de 2019 pagou a dívida, mas o nome não
foi retirado de imediato do aludido cadastro isso só ocorreu em julho de
2019. Defendeu que a permanência da anotação se mostrou abusiva e
prejudicial e pugnou pela condenação da ré a responder por danos morais.
Os documentos de fls. 13/17 dão boa conta do ocorrido há
prova da negativação, do pagamento e da permanência do nome no cadastro
desabonador, até a data indicada.
Forçoso convir que o argumento da apelante, de que não
provocou a situação, não é coerente. Se é verdade que a inclusão do nome da
devedora em cadastro restritivo em situações de inadimplência (como
ocorreu) é lícita, o fato é que, quitada a dívida, compete ao credor tomada de
providências efetivas para que a situação se reverta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-72.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto 23.641 - (fr)
4
Nas circunstâncias, tem inteira aplicação o teor da súmula 548 do
STJ, no sentido de que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida
em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias
úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Repita-se, não foi o
que ocorreu.
Nesse contexto, inequívoco o dever de indenizar. Está-se, pois,
diante do chamado dano in re ipsa tem por fato gerador a só permanência
indevida de nome no sobredito cadastro, desnecessária comprovação de
prejuízo.
A respeito mutatis mutandis:
“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Inscrição
indevida no SPC. Danos morais. Prova. Desnecessidade.
Indenização. Arbitramento. Alteração na via especial.
Honorários.
Sucumbência
recíproca.
Nos
termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos
de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
considera-se presumido o dano moral, não havendo
necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado
o evento danoso. A alteração dos valores arbitrados nas
instâncias ordinárias somente é possível, na via especial, nos
casos em que o quantum determinado destoa daqueles fixados
em outros julgados desta c. Corte de Justiça ou revela-se
irrisório ou exagerado. Redução do valor indenizatório,
quando transpõe a relação de proporcionalidade com o dano
sofrido” (STJ REsp. 419365 / MT - 3a T. Rela. Mina.
Nancy Andrighi
em 11.11.02 - DJ 09.12.02 - v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-72.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto 23.641 - (fr)
5
(negrejei).
De efeito, basta se coloque na posição da autora, a ter a
permanência do nome manchado (relembre-se, a dívida estava quitada fl.
15). E a prova do dano moral, que se passa no interior da personalidade,
contenta-se com a existência do ilícito, segundo precedente do STJ. Inegável,
ainda, dos efeitos decorrentes dessa situação.
Porém, de se convir que há certa razoabilidade no argumento de
que, ao longo de quatro anos, o nome da autora permaneceu com a restrição
indicada, sem prova de que esta tenha enfrentado qualquer situação
constrangedora ou de dificuldades ao longo do tempo indicado. E realmente a
autora não se preocupou em quitar a dívida rapidamente, como pareceu exigir
tal conduta da ré na solução do impasse. Coerente, igualmente, o argumento
no sentido de que a apelante concedeu significativo desconto para o ajuste da
dívida em atraso, de forma a beneficiar a autora que pagou menos do que
devia. E nada impedia que a própria autora, munida da prova do pagamento,
providenciasse a retirada de seu nome do cadastro restritivo.
Dadas às circunstâncias do caso, atento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e àquilo que vem decidindo o STJ, de se
reduzir o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais) que, num
só tempo, serve à compensação pecuniária da aflição (pretium doloris), sem
representar enriquecimento ilícito e a evitar reincidência critério permeado
pelo prudente arbítrio.
O valor agora estabelecido será corrigido monetariamente da
publicação deste acórdão (súmula 362, STJ), com juros de mora da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-72.2019.8.26.0048 - Atibaia - Voto 23.641 - (fr)
6
Os encargos da sucumbência são mantidos (súmula 326 daquele) não se
falando na incidência do que previsto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, a este se provê parcialmente.

Vicentini Barroso